Tribunal: TJMT
Processo: 0008639-64.2015.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008639-64.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDINEIA ALVES DE MIRA - CPF: 665.479.700-00 (APELANTE), JOSE GETULIO DANIEL - CPF: 035.323.701-90 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
SERVIÇO DE TELEFONIA –
PRINTS
DE TELAS DO COMPUTADOR -
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA DE MODO SEGURO – ÔNUS QUE INCUMBIA À RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– SENTENÇA REFORMADA –
APELO PROVIDO
.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprovar sua existência, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

Na hipótese, em que pese à empresa de telefonia afirmar que a relação jurídica entre as partes é incontroversa, consoante
prints
de telas do seu sistema eletrônico interno, que foi celebrado o contrato n.º 5049830040, não apresentou o instrumento particular ou outro documento assinado pela consumidora para comprovar a contratação do serviço relativo ao terminal telefônico, de modo que deve ser reformada a sentença de primeiro grau.

Em relação à fixação da indenização pelos danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro.

No caso, a indenização deve ser arbitrada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que atende ao caso em exame.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008639-64.2015.8.11.0045

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Valdineia Alves de Mira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que julgou improcedente o pedido formulado na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
movida em face da
Oi Móvel S.A.
, e condenou a Apelante ao pagamento custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante sustenta
que o Juiz singular fundamentou a improcedência dos seus pedidos em fotos de telas do sistema eletrônico da empresa de telefonia produzidas unilateralmente e que não têm força probante.

Defende que desconhece o contrato que ensejou a inserção do seu nome no rol de inadimplentes e que a Apelada deixou de trazer documento hábil a comprovar a origem e legitimidade de tal negativação.

Assim, pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 114587958.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Valdineia Alves de Mira

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
em face da
Oi Móvel S.A.

em virtude da inclusão do seu nome no rol de inadimplentes por dívida no valor de R$ 137,07 (cento e trinta e sete reais e sete), a qual desconhece.

Ao contestar o feito, a Empresa Apelada sustentou que agiu no exercício regular do direito, diante da regularidade do débito da Apelante.

Após a impugnação, o Juiz sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial ao fundamento de que “
a

Requerida comprovou a regularidade da cobrança, demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico entre as partes, bem como a legitimidade da dívida que ocasionou a restrição
”, o que deu azo a este Apelo.

De início, vale destacar que o caso versa sobre relação de consumo, de modo que, em regra, cabe à Empresa de Telefonia demonstrar de forma inequívoca que a cobrança em nome da Recorrente é devida, bem como que houve a contratação dos seus serviços, conforme artigo 6.º, inciso VIII, do CDC, bem como artigo 373, inciso II, do CPC.

Sob esse enfoque, em que pese à Apelada afirmar que a relação jurídica entre as partes é incontroversa e que foi entabulado o Contrato n.º 5049830040,
não
apresentou o instrumento particular ou outro documento assinado pela consumidora para comprovar a contratação do serviço relativo ao terminal telefônico n.º (65) 3549-6703,
trouxe apenas
print's
de telas do sistema eletrônico interno da empresa, documento unilateral e de fácil manipulação
.

Desse modo, se a Autora/Apelante alega desconhecer a contratação e a Requerida/Apelada, por sua vez, não faz prova em contrário, deixando de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC, patente o direito em ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo à negativação de seu nome a requerimento da empresa de telefonia.

Vale salientar que era ônus da Empresa de Telefonia comprovar a contratação do serviço e o uso da linha telefônica pela Recorrente.

Em outras palavras, competia-lhe apresentar a documentação capaz de evidenciar a prestação do serviço, tais como a cópia do contrato assinado, gravações de atendimento via
call center
, faturas pagas etc.

Assim, a contratação impugnada não se sustenta.

Com efeito, considerando a ausência de provas quanto à origem do débito que motivou a inscrição do nome da Recorrente na SERASA, é cristalino o ato ilícito praticado pela Apelada
Oi Móvel S.A.

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na hipótese, a inscrição irregular do nome da consumidora na SERASA oriunda da dívida objeto da controvérsia enseja indenização por danos morais,
cuja prova é
in re ipsa
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA INEXISTENTE - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRECEDENTES STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ.

(..)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível nº 8572/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2018. Publicado no DJE em 22/11/2018). (sem grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV A CABO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica. (...)
(TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018).

Não se pode olvidar que, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor negativado (R$ 137,07), inserido no rol de inadimplentes desde 19/07/2014, a ausência de anotação preexistente, a qualificação da consumidora como desempregada e a situação econômica da Recorrente, fixo a
indenização na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Outrossim, declaro inexigível a cobrança do débito que deu origem à inscrição indevida, determinando a baixa dos sistemas de proteção ao crédito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, reformo a sentença e julgo procedentes os pedidos iniciais. Declaro a
inexistência do débito, devendo ocorrer a restituição na forma simples o que tiver sido efetivamente pago pela Apelante, bem como determino a exclusão do nome da Apelante dos órgãos de restrição ao crédito no tocante a esse débito, além de condenar a Apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a Apelada (
Oi Móvel S.A.
) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, já incluídos os honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022